Tribunal: TJSP
Processo: 1027445-82.2014.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Decisão que, ao examinar o recurso de apelação neste grau de jurisdição, e considerando a documentação acostada, indeferiu o benefício da gratuidade, determinando o recolhimento das custas - Pessoa jurídica - Juntada de novos documentos pela recorrente que comprovam sua hipossuficiência financeira - Súmula 481 do STJ - Embargos parcialmente acolhidos a fim de conceder à

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Decisão que, ao examinar o recurso de apelação neste grau de jurisdição, e considerando a documentação acostada, indeferiu o benefício da gratuidade, determinando o recolhimento das custas - Pessoa jurídica - Juntada de novos documentos pela recorrente que comprovam sua hipossuficiência financeira - Súmula 481 do STJ - Embargos parcialmente acolhidos a fim de conceder à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, inclusive quanto às custas de preparo do apelo, mas com efeito "ex nunc", sem retroagir a qualquer obrigação pretérita.